Tribunal: TJMT
Processo: 0004314-14.2013.8.11.0046
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004314-14.2013.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAIR DOS SANTOS - CPF: 524.794.809-25 (APELANTE), AGRICOLA PAES DE BARROS - CPF: 594.582.831-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - DIREITO AMBIENTAL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
DESMATE – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – COMPROVOÇÃO - ALEGADA RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE – DEVER DE REPARAÇÃO DO AGENTE CAUSADOR DO DANO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, §3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981 e do art. 225, § 3º, da Constituição Federal, a responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.

2. Nos termos da Súmula 623 do STJ, as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JAIR DOS SANTOS contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n.º 4314.14.2013.8.11.0046 (Cód.: 66125), ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Apelante ao pagamento de indenização pecuniária ambiental, a ser apurada em fase de liquidação de sentença por regular perícia, decorrente dos danos considerados tecnicamente irreparáveis a que deu causa, julgando improcedente o pedido de obrigação de fazer na reparação dos danos ambientais, mediante o plantio de espécies arbóreas típicas da vegetação nativa da região, por impossibilidade lógica do réu cumprir aludida obrigação de imóvel alienado judicialmente e que não mais lhe pertence.

Sem condenação em honorários, pois incabíveis na espécie (Id. 64396473 - Pág. 1/5).

Nas razões recursais apresentadas, alega o Apelante, em síntese, que a indenização pecuniária deve ser arcada pelo novo proprietário da “Fazenda das Araras”, uma vez que por força de um mandado de imissão na posse, teria sido retirado da área em questão (IDs. 64396475 Pág. 1 a 64396477 - Pág. 3).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões ao apelo proposto, oportunidade na qual rechaçou os argumentos expedidos e pugnou pela manutenção da sentença proferida. (IDs. 64396480 - Pág. 1 e 64396481 - Pág. 4).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta pelo conhecimento e desprovimento do Apelo. (Id.
98302483 - Pág. 1/6
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por JAIR DOS SANTOS contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n.º 4314.14.2013.8.11.0046 (Cód.: 66125), ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Apelante ao pagamento de indenização pecuniária ambiental, a ser apurada em fase de liquidação de sentença por regular perícia, decorrente dos danos considerados tecnicamente irreparáveis a que deu causa, julgando improcedente o pedido de obrigação de fazer na reparação dos danos ambientais, mediante o plantio de espécies arbóreas típicas da vegetação nativa da região, por impossibilidade lógica do réu cumprir aludida obrigação de imóvel alienado judicialmente e que não mais lhe pertence.

Sem condenação em honorários, pois incabíveis na espécie. (Id. 64396473 - Pág. 1/5).

Faz-se necessário breve relato, para o claro entendimento dos autos.

Extrai-se dos autos de origem, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, interpôs Ação
Civil Pública Ambiental em face de JAIR DOS SANTOS, em virtude de dano ambiental por ele causado, consistente no desmate de l.774,57 hectares de floresta, localizada fora da área de reserva legal, sem licença outorgada pelo órgão ambiental competente (Id. 64393470 - Pág. 1 a 64393473 - Pág. 6).

A liminar foi deferida em 18/12/2013 (Id. 64393491 - Pág. 1/5).

As partes foram intimadas para especificação da prova, ocasião em que o Ministério Público Estadual manifestou no sentido de que não possuía outras provas para produzir e o Requerido quedou-se inerte.

Foi prolatada sentença

em 10/04/2017, julgando procedente o pedido inicial, condenando o Requerido a reparar os danos ambientais causados, bem como ao pagamento de indenização pecuniária,
in verbis
:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o requerido JAIR DOS SANTOS a:

a). Reparar integralmente os danos ambientais causados, mediante o plantio de espécies arbóreas típicas da vegetação nativa da região, que deverá ser acompanhada pelos órgãos estatais responsáveis.

b). Condeno ainda o requerido, ao pagamento de indenização pecuniária, a ser apurada em fase de liquidação e sentença por regular perícia, decorrente dos danos considerados tecnicamente irreparáveis a que deu causa, a ser revertida em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente do Município de Comodoro/MT.

Fixo o prazo de 60 dias para cumprimento das medidas determinadas, tudo sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), revertida em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente do Município de Comodoro/MT.

Determino ainda que seja oficiada a SEMA, para que promova rotineira fiscalização no local, objetivando constatar o efetivo cumprimento da ordem judicial, comunicando a esse Juízo eventuais violações, visando apurar a multa diária.

Torno definitiva a liminar concedida nos autos.

Custas e despesas processuais pelos requeridos.

Sem condenação em honorários, pois incabíveis na espécie.

Cumpra-se, expedindo o necessário. ”

Irresignado o Requerido interpôs Recurso de Apelação contra a sentença, alegando que o Auto de Infração lavrado contra si pelo lnstituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA/MT) é nulo, sob o argumento de que não houve notificação válida na esfera administrativa

(Ids. 64395479 - Pág. 1 a 64395480 - Pág. 3).

Sustentou a divergência entre as áreas desmatadas, constatada no Auto de Infração, com o observado por perito técnico contratado pelo Apelante.

Argumentou, ainda, que cumpre com a função social da propriedade tornando-a produtiva e, assim, afirmou ser necessário o desmate para atingir um nível de produtividade da área sob pena de ficar sujeito ao regime desapropriatório.

Por isso, justificou o desmate realizado para o plantio de gramináceos dentro do amparo legislativo com o intuito de deixar o local produtivo.

Ao final, requereu fosse dado provimento ao recurso para reformar a sentença vergastada.

Foram apresentadas Contrarrazões pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pugnando pelo desprovimento do Apelo.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento do recurso, a fim de que fosse mantida a sentença vergastada.

As informações acima transcritas, referem-se à primeira sentença e recurso correspondente, o qual foi julgado à unanimidade, parcialmente provido em 15/10/2018, cassando a sentença recorrida e determinando a remessa dos autos ao Juízo
a quo
, a fim de que fosse produzida a prova pericial requerida pelo Apelante JAIR DOS SANTOS (Ids. 64395491 - Pág. 1 a 64395497 - Pág. 1).

Com o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, nomeou-se perito para a prova técnica, tendo sido o Requerido/Apelante devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, contudo, manifestou-se pela intimação do novo titular da propriedade do imóvel, para que este arcasse com o ônus, ante a sua eventual responsabilidade pelo dano a ser apurado.

Indeferido o supracitado pedido, o Requerido/Apelante foi novamente intimado para proceder o pagamento da prova técnica, mantendo-se inerte.

Tendo em vista a inércia da parte requerida em depositar os honorários periciais, foi decretada a preclusão da prova.

Sobreveio nova sentença pelo Juízo
a quo
em 10/10/2019,
in verbis:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o requerido JAIR DOS SANTOS a:

a) ao pagamento de indenização pecuniária, a ser apurada em fase de liquidação e sentença por regular pericia, decorrente dos danos considerados tecnicamente irreparáveis a que deu causa, a ser revertida em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente do Município de Comodoro/MT.

b) Julgar improcedente o pedido de obrigação de fazer na reparação dos danos ambientais, mediante o plantio de espécies arbóreas típicas da vegetação nativa da região, por impossibilidade lógica do réu cumprir aludida obrigação de imóvel alienado judicialmente e que não mais Ilhe pertence. Sem condenação em honorários, pois incabíveis na espécie. Intime-se.”

Irresignado, JAIR DOS SANTOS interpôs o presente Recurso de Apelação, e em suas razões alega o Apelante, em síntese, que a indenização pecuniária deve ser arcada pelo novo proprietário da “Fazenda das Araras”, uma vez que por força de um mandado de imissão na posse, o Recorrente teria sido retirado da área em questão (Ids. 64396475, 64396476 e 64396477).

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Na hipótese, o Magistrado
a quo
condenou o Apelante ao pagamento de indenização pecuniária decorrente de desmatamento sem a devida licença ambiental, após ter-lhe sido oportunizado a constituição de provas, por meio de perícia técnica, e este ter decidido pela desídia no pagamento dos honorários do perito, inferindo-se a renúncia quanto a prova técnica, operando-se a preclusão quanto a esta.

Da análise dos autos após a sua remessa ao Juízo de origem, verifica-se que o Apelante ao se manifestar sobre o pagamento do perito técnico, requerido por ele próprio, argumentou que a obrigação de reparar eventuais danos ambientais caberia ao adquirente da propriedade a qual não mais tem a posse, e, em razão disso, também caberia o pagamento da perícia técnica.

Desta maneira, pertinente escorreita a sentença quanto a declaração de preclusão da prova pericial técnica pelo Magistrado
a quo
fronte a alegação da parte Recorrente e inércia em promover a remuneração do “
expert”
nomeado.

Quanto a condenação do Apelante
ao pagamento de indenização pecuniária decorrente de desmatamento sem a devida licença ambiental, escorreita a sentença, pois, todo aquele que tenha uma relação direta com o dano ambiental, seja por tê-lo causado, seja por favorecimento de uma atividade produtiva, apresenta-se como responsável pela reparação do dano.

No caso concreto, pretende o Ministério Público a responsabilização pela reparação dos danos ambientais ocasionados pelo
desmatamento
ilícito de um total de
1.774,54
hectares de vegetação perpetrado no Município de Comodoro/
MT
, ilícito ambiental que foi detectado pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA após denúncia protocolada sob nº 02013.005259/11-78 (Id. 64393490 - Pág. 1).

Foi instaurado pelo Ministério Público, Inquérito Civil Público (Portaria nº 85/2013) para apurar o teor da documentação encaminhada. (Id. . 64393474 - Pág. 1/2).

Encontram-se carreados aos autos, Auto de Infração de nº 652039-D e Autos de Embargo/Interdição (Id. 64393475 Pág. 2/3), procedentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, onde consta que o Apelante, foi multado no valor de R$ 532.500,00 (quinhentos e trinta e dois mil e quinhentos reais), pelo desmatamento/degradação ambiental em sua propriedade rural à época, “Fazenda das Araras”, situada na zona rural do município de Comodoro/MT.

O Ministério Público por meio do Inquérito Civil realizou vistorias, análises, e levantou documentos coletados que gozam de fé pública e são prova suficiente do fato alegado.

Na tentativa de abster-se da responsabilidade pelos danos ambientais causados na região em discussão, o Apelante trouxe aos autos cópia de vários Boletins de Ocorrência protocolados pelo Gerente da “Fazenda das Araras”, no ano de 2010/2016 (Id.
64395464 - Pág. 1 a 64395466 - Pág. 5)
, em virtude de invasão
, degradação da APP, obstrução do Córrego 32 e do Rio Guaporé, e construção irregular de casas nas proximidades da “Fazenda das Araras” com queima de área de reserva, fatos esses que se iniciaram no ano de 2010.

Contudo, em que pese a juntada dos aludidos documentos, verifica-se que os fatos ocorridos no ano de 2010, antecedem em muito a data do Mandado de Imissão de Posse (31/01/2018), oriundo do incidental nº 1007168-62.2002.826.0100 (processo principal 0171131-69.2002.826.0100), também acostado aos autos, na tentativa de defesa do Recorrente, face à sua responsabilidade pelos danos ambientais em discussão.

Fato é, que houve a ocorrência de dano ambiental sobejamente demonstrada, vez que, a prova apresentada pelo
Parquet
é a mais forte existente, na medida em que utiliza tecnologia geoespacial (Id.
64393478 - Pág.1/2),
em que se pode identificar com precisão cirúrgica a área desmatada e sua extensão desde o ano de 2009.

No Auto de Infração nº 0652039, constatou o desmate de 1.774,57 hectares de floresta, localizado fora da área de reserva legal, sem a licença ambiental válida outorgada pela autoridade competente.

Assim,
configurada a existência de degradação, surge o dever de recuperá-la e indenizá-la, como bem dispõe o artigo 4º, inciso VII, da Lei 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente).

A responsabilidade civil por dano ambiental, como se infere do art. 14, § 1o, da Lei n° 6.938/81, é objetiva, isto é, não há que se provar culpa do poluidor. Para sua caracterização há que comprovar somente o evento danoso, a conduta lesiva e o nexo causal entre o dano e a conduta do poluidor.

Por sua vez, a Súmula 623/STJ dispõe que, "
as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor".

Assim, a obrigação de reparar o dano ambiental sendo
propter rem
, dela não se exime nem o vendedor nem o adquirente do imóvel em promessa de compra e venda, independente de quem tenha sido o causador do dano ambiental.

Sabe-se que o dano ambiental, em razão da sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar com precaução, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.

Com efeito, a precaução se alinha ao objetivo do Direito Ambiental que é fundamentalmente preventivo, atuando a partir de ações inibitórias, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, que estabelece que, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Demais disso, sabe-se que o desmate de vegetação nativa deve ser autorizado por órgão ambiental competente, conforme preceitua o artigo 26, do Código Florestal,
in verbis
:

“Art. 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de que trata o art. 29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do Sisnama. ”

Conquanto o Apelante alegue que não exerce nenhum tipo de gerência, ou posse sobre a área onde ocorreu o dano ambiental, extrai-se do Auto de Infração de nº 652039-D e Autos de Embargo/Interdição (Id. 64393475 Pág. 2/3), que o imóvel denominado Fazenda das Araras, localizado no Município de Comodoro, era de propriedade do Apelante à época dos fatos, logo, para retirar a responsabilidade imputada, caberia ao mesmo comprovar que os documentos emitidos à época dos fatos, estavam equivocados, o que não ocorreu durante a instrução dos autos de base.

Enfatizo que não cabe a este Julgador, diante das informações insertas em documentos, emitidos pelo órgão ambiental competente, acolher a tese do Apelante e obstar o relevante papel daquela Secretaria na proteção do direito ambiental.

Saliento que, de um lado, tem-se a preservação e a proteção do meio ambiente e, de outro, os possíveis danos patrimoniais ao Apelante. No contrabalanço entre os dois valores em jogo, na insofismável aplicação do princípio da ponderabilidade, opto, nesta seara recursal, por garantir o necessário para a proteção do primeiro, que é um bem de uso comum do povo e um direito de todos os cidadãos, das gerações presentes e futuras, estando o Poder Público e a coletividade obrigados a preservar o meio ambiente equilibrado e sustentado.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por JAIR DOS SANTOS, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022